Tribunal: TJSP
Processo: 1023362-71.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Compra e venda – Ação indenizatória - Embora a relação jurídica seja de consumo e a Lei no 8.078/90 facilite a defesa dos direitos do consumidor em juízo, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova, aqui não se vislumbra hipossuficiência probatória do autor - Pretende o autor receber indenização moral por suposta negativação ou manutenção de inscrição indevida, mas não juntou

Ementa:
- Compra e venda – Ação indenizatória - Embora a relação jurídica seja de consumo e a Lei no 8.078/90 facilite a defesa dos direitos do consumidor em juízo, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova, aqui não se vislumbra hipossuficiência probatória do autor - Pretende o autor receber indenização moral por suposta negativação ou manutenção de inscrição indevida, mas não juntou nenhum documento apto à demonstração do seu direito, não sendo possível aferir se inscrição indevida houve, a origem do débito e se a inserção foi efetivada pela ré – Prova de facílima produção pelo autor, que deveria ter acompanhado a inicial, não havendo justificativa para a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito - Pedido improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido.